Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-15.2006.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002456-15.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR CASA DE ALBERGADO E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 220 E 698 DO STF,
REALIZADAS ANTERIORMENTE
- NÃO HÁ NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1 – “O Supremo Tribunal Federal entendeu que, é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção d medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”.

2 – Analisando os autos, verifica-se que foi exercido o Juízo Positivo de Retratação anteriormente, reformando o Acórdão e o adequando aos Temas 220 e 698 do STF.

3 - Acórdão mantido e Juízo de Retratação Negativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id: 109188475 – páginas 29 a 33 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara exerceu o Juízo de Retratação, negando provimento ao Recurso de Apelação e mantendo a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na construção da Colônia Penal Agrícola, Industrial ou Similar e da Casa de Albergado na Comarca de Cáceres, na forma estabelecida pelo RE n° 592581/RS (Temas 220 e 698 do STF).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos retornaram por determinação da Vice-Presidência desta Corte, para eventual Juízo de Retratação, em razão da aparente desconformidade entre o julgamento do presente Recurso de Apelação e o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 698, no sentido de que:

"

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (Tema 698).

Não obstante, há de se ressaltar que anteriormente essa Colenda Câmara Julgadora já havia exercido o Juízo de Retratação Positivo, adequando o Acórdão ao Tema 698 do STF, vejamos:

“EMENTA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR CASA DE ALBERGADO E CONSTRUÇÃO DA COLONIA PENAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMAS 220 E 698 STF – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. “O Supremo Tribunal Federal entendeu que, é lícito ao Judiciário impor a Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção d medidas ou na execução de obas emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito a sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5°, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível a decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” 2. Se os fundamentos do cordão estão desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n° 592581 Tema 698, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 3. Juízo de retratação exercido.”

Desse modo, considerando que o Acórdão já está em conformidade com o entendimento exaurido pelo Tema 698 do STF, atrelado ao fato de que anteriormente já foi exercido o Juízo de Retratação Positivo, a medida que se em impõe é a negativa.

Ante ao exposto, em
Juízo de Retratação Negativo
, é de se manter o Acórdão prolatado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023